Tribunal: STF
Processo: RHC 56869
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES, RECONHECIDO
COMO TAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E QUE NÃO SE ENCONTRAVA PRESO EM
VIRTUDE DE FLAGRANTE, CUSTODIA PREVENTIVA OU PRONUNCIA - DIREITO QUE
LHE ASSISTE DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DE RECURSO DE
APELAÇÃO POR SI INTERPOSTA (PRECEDENTES DO STF: RHC 54.150 - 2 TURMA
- DJ DE 24-4-76; RHC 53.603 - PLENO RTH 79/791). IRREGULARIDADES DO
JULGAMENTO INEXISTENTES OU QUE NÃO ACARRETAM NULIDADE. RECURSO DE
HABEAS CORPUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.